Tribunal: TJSP
Processo: 1009512-48.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES COBRADAS – COBRANÇA INDEVIDA – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – Cobrança de mensalidades desacompanhada de provas acerca dos serviços prestados. Pedido de cancelamento. Controvérsia. Consumidor. Ônus de prova (CDC, art. 6o, VIII).

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES COBRADAS – COBRANÇA INDEVIDA – RECONVENÇÃO – DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – Cobrança de mensalidades desacompanhada de provas acerca dos serviços prestados. Pedido de cancelamento. Controvérsia. Consumidor. Ônus de prova (CDC, art. 6o, VIII). Inexigibilidade das mensalidades e do valor da matrícula. Enriquecimento sem causa. Precedentes.
2 - A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causa-lo. Valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009512-48.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELITON
ALVES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado INSTITUTO CIMAS
DE ENSINO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
2o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e
o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 3a Juíza.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1009512-48.2018.8.26.0005
APELANTE: HELITON ALVES DA SILVA
APELADO: INSTITUTO CIMAS DE ENSINO LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 27753
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
INEXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES COBRADAS -
COBRANÇA INDEVIDA - RECONVENÇÃO - DANOS
MORAIS - CABIMENTO
1 – Cobrança de mensalidades desacompanhada de provas
acerca dos serviços prestados. Pedido de cancelamento.
Controvérsia. Consumidor. Ônus de prova (CDC, art. 6o, VIII).
Inexigibilidade das mensalidades e do valor da matrícula.
Enriquecimento sem causa. Precedentes.
2 - A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à
repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil
demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação
dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causa-lo. Valor
fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de cobrança fundada
em contrato de prestação de serviços educacionais, movida por “Instituto Cimas de
Ensino Ltda. - ME” em face de Heliton Alves da Silva, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida a fim de condenar o réu ao pagamento das três
mensalidades de R$ 450,00 vencidas entre junho e agosto de 2013, com atualização
monetária, multa de 2% e juros de mora legais a contar de cada vencimento, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação. A lide reconvencional, por seu turno, foi julgada improcedente, carreando-se
ao autor o ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa – fls. 90/91.
Aduz o réu/reconvinte que o julgado carece de integral reforma, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insiste na tese de que o valor cobrado, de R$ 600,00 a título de cancelamento de
matrícula, é abusivo, que não lhe foi fornecido nenhum material e não assistiu uma aula
sequer, devendo ser declarada nula a cláusula de cancelamento e abusiva tal obrigação,
mediante restituição do montante e condenação da autora ao pagamento de indenização
por danos morais no montante de R$ 5.000,00 fls. 96/100.
O reclamo foi interposto tempestivamente e desacompanhado de preparo,
porquanto a parte é beneficiária de gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 104/110, ao que vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente divirjo
de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso do réu/reconvinte,
para dar-lhe provimento, reformando a r. Sentença a fim de julgar improcedente a ação
principal e procedente a reconvenção.
O I. Relator, em sua análise, entendeu que o réu não comprovou o pedido
de cancelamento da matrícula, de modo que se justifica a cobrança das mensalidades
inadimplidas. Manteve, assim, a procedência da ação de cobrança e a improcedência da
reconvenção.
Entretanto, penso diferente.
A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista. Atrai,
portanto, a regra de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII).
Considerando isso, era ônus da autora a comprovação de que o réu
compareceu às aulas após o suposto pedido de cancelamento (fls. 53). Pelo contrário, a
autora juntou listas de presença não assinadas pelo réu (fls. 66/72), corroborando
com a tese defendida por este de que nunca frequentou o curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora o réu não tenha apresentado pedido escrito de cancelamento, é
certo que a lei não exige forma especial para essa espécie contratual. O contrato
analisado não exige forma especial para a comunicação de desistência (fls. 16). Logo,
diferente do entendimento do I. Relator, o art. 472 do Código Civil não se aplica ao caso.
Por conta disso, assumindo que o réu fez o pedido de cancelamento
imediatamente após a celebração do contrato e que não frequentou as aulas do curso de
Radiologia, inviável a pretensão da autora, que busca a cobrança de 3 (três)
mensalidades (fls. 19). Portanto, deve ser julgada improcedente a ação principal.
A reconvenção, por sua vez, merece acolhida. O reconvinte pretende ser
ressarcido da quantia desembolsada a título de matrícula (R$ 600,00; fls. 53).
Naturalmente, adotando como premissa que o serviço nunca foi prestado, esse valor
deve ser devolvido, sob a pena de prestigiar enriquecimento sem causa da autora (cf. AC
n. 0147118-36.2007.8.26.0001, Des. Rel. Rômolo Russo, 11a Câmara de Direito Privado,
DJu 14.3.2013; AC n. 0034793-02.2009.8.26.0114, Des. Rel. Castro Figliolia, 12a Câmara
de Direito Privado, DJu 31.1.2012). Abusiva, destarte, a cláusula que obsta a restituição
(CDC, art. 51, II), devendo sua restituição ser feita, com correção monetária desde o
desembolso (Súmula 43 do C. STJ) e com juros moratórios a partir da intimação para
resposta da reconvinda (mora ex persona).
Resta, por fim, apreciar o pedido de indenização por danos morais.
Certamente, como há muito reiterado por esta Desembargadora, a
indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da
vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a
comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causa-lo. A avaliação
sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Soma-se a isso o raciocínio de que a indenização por dano moral deve ser
uma forma de compensar todo o estresse que a conduta da parte contrária ocasionou à
parte lesada. Seu escopo visa contemplar aquilo que a mera devolução dos valores
pagos não é capaz de atender. Ora, o réu se vê compelido a pagar por serviços nunca
utilizados, em total desconsideração a seu pedido de cancelamento do curso antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
início das aulas, e não será ressarcido por todo esse episódio desabonador?
Reduzir o campo de incidência do instituto do dano moral às raríssimas
situações de grave afronta a direito da personalidade é compactuar com a conduta
desidiosa, indiferente, insensível e descompromissada dos fornecedores de produtos e
serviços, que, em vez de resolverem prontamente os problemas que lhes são postos
pelos consumidores, tratam-nos com descaso, justamente por saberem que na maioria
dos casos serão condenados apenas ao pagamento na esfera exclusivamente
patrimonial (danos materiais, devolução de valores pagos, etc.)
São essas as razões que levam esta Desembargadora a sustentar a
análise da indenização por danos morais sob o crivo dos fatos potencialmente lesivos,
à luz das máximas da experiência (CPC, art. 375). Sem isso, só mantendo, quando
cabível, como no caso, a reparação meramente material, não se pode falar que o
consumidor lesado fora reparado a contento, visto que, em última análise, a única
preocupação foi evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor.
Calcada nessas premissas, reconhecendo que a conduta da autora
causou ao réu estresse, angústia, frustrações aptas a demandar reparos na esfera
extrapatrimonial, vislumbro ser possível a indenização por danos morais.
O valor a ser fixado deve levar em consideração, primordialmente, a
perspectiva da vítima, e, paralelamente, a do ofensor, de modo que se cumpra o trinômio
de reparação, prevenção e punição, ínsito ao instituto dos danos morais. Calcada nisso,
fixo-o em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde a publicação
deste v. Acórdão (S. STJ n. 362) e com juros moratórios a partir da intimação da
reconvinda para responder à reconvenção (mora ex persona).
Destarte, divirjo do I. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso do réu,
reformando a r. Sentença a fim de julgar IMPROCEDENTE a ação, e PROCEDENTE a
reconvenção, condenando a reconvinda a restituir o valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais), com correção monetária desde o desembolso e com juros moratórios a partir da
intimação da reconvinda para responder à reconvenção, e a pagar indenização por danos
morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde a
publicação do v. Acórdão e com juros moratórios a partir da intimação da reconvinda para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responder à reconvenção.
Por força da inversão do ônus sucumbencial, condeno a autora/reconvinda
ao pagamento das custas, das despesas processuais de ambos os processos, e ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para ação
principal e R$ 1.000,00 (mil reais) para a reconvenção.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.624
Apelação Cível no 1009512-48.2018.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Heliton Alves da Silva
Apelado: INSTITUTO CIMAS DE ENSINO LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação de
cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais,
movida por “Instituto Cimas de Ensino Ltda. - ME” em face de Heliton
Alves da Silva, onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida a fim de condenar o réu ao pagamento das três mensalidades de
R$ 450,00 vencidas entre junho e agosto de 2013, com atualização
monetária, multa de 2% e juros de mora legais a contar de cada
vencimento, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A lide
reconvencional, por seu turno, foi julgada improcedente, carreando-se ao
autor o ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa – fls. 90/91.
Aduz o réu/reconvinte que o julgado carece de integral
reforma, ao que insiste na tese de que o valor cobrado, de R$ 600,00 a
título de cancelamento de matrícula, é abusivo, que não lhe foi fornecido
nenhum material e não assistiu uma aula sequer, devendo ser declarada
nula a cláusula de cancelamento e abusiva tal obrigação, mediante
restituição do montante e condenação da autora ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 fls. 96/100.
O
reclamo
foi
interposto
tempestivamente
e
desacompanhado de preparo, porquanto a parte é beneficiária de
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 104/110, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada à afirmação de que em 14.03.2013 o réu
firmou com a autora contrato de prestação de serviços educacionais tendo
como objeto o curso de aprimoramento em Radiologia Industrial, tendo
sido avençado o preço de R$ 2.250,00, a ser pago em 06 parcelas mensais.
Ao argumento de que o aluno deixou de arcar com as
mensalidades no valor de R$ 450,00, vencidas em junho, julho e agosto de
2013, postulou a autora por sua correspondente condenação.
Ao contestar o feito, o réu arguiu idênticas teses às
replicadas nas razões de apelo e deduziu pleito reconvencional que, porém,
não estão em termos de ser albergadas.
Pretendeu fazer crer que o curso foi cancelado logo no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguinte e que lhe foi cobrada a quantia de R$ 600,00, a título de
cancelamento, conforme documento de fls. 53 anexado à peça
contestatória, obrigação contratual que reputou abusiva.
Entretanto, o próprio documento milita em seu desfavor,
porquanto faz expressa menção ao fato de se tratar de recibo envolvendo o
pagamento da matrícula e mensalidade do mês de abril de 2013, tal como
bem observou o digno Juízo da causa.
É certo que o pacto firmado entre as partes estabeleceu que,
em caso de cancelamento, seria exigido o pagamento de uma quantia de R$
600,00.
Todavia, na hipótese dos autos não há como supor que os
R$ 600,00 foram pagos a este título pelo réu, face à clareza dos dizeres do
aludido recibo, bem como em razão da data em que foi emitido à época da
formalização do contrato, ou seja, em 14.03.2013 e não em 15.03.2013,
como sustentou.
Ademais, sua argumentação é confusa, porquanto, apesar de
ter alegado na contestação que realizara o aludido pagamento e ter
postulado na reconvenção pelo respectivo reembolso (fls. 52 e 54), agora
afirma, no bojo das razões de recurso, que nada pagou (fls. 99), mediante
nítido intuito de esvaziar a prova que lhe foi desfavorável.

Conquanto não se possa deslembrar que a hipótese trata de
relação de consumo, certo é que o réu, ao aderir ao contrato cuja cópia está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encartada aos autos, tomou conhecimento de todas as condições nele
inseridas.
Ademais, conforme dispõe o art. 472, do Código Civil, o
distrato deve revestir-se da mesma forma exigida para o contrato, já que é
negócio jurídico consistente no acordo entre as partes com o objetivo de
extinguirem o vínculo obrigacional anteriormente estabelecido.
O apelante não demonstrou, minimamente, que efetivou o
cancelamento do curso contratado, ônus que lhe incumbia a teor do
disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil e não pode,
agora, insurgir-se contra o que foi pactuado, certo que por todo momento o
curso permaneceu à sua disposição.
Nesse sentido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENSINO
- COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES
“É de
reconhecer-se a obrigação de pagamento de aluno inadimplente que
mudou-se de Estado sem comunicar tal fato por escrito à escola, uma vez
que não realizado distrato formal, conforme prevê o art. 1.093, do
Código Civil.” (extinto 1o TACivSP - Apelação no 970.963-1 - 7a
Câmara de Férias - Relator Juiz SEBASTIÃO ALVES JUNQUEIRA -
j. 31.07.01)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
ESCOLA
-
INADIMPLEMENTO
“A desistência do curso não formalizada
autoriza a exigência do pagamento integral ajustado, sendo procedente a
cobrança ajuizada.” (extinto 1o TACivSP - Apelação no 1.223.435-6 - 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara - Relator Juiz CARLOS BONDIOLI - j. 14.04.04)
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro as verbas honorárias advocatícias de
sucumbência, devidas na ação e na reconvenção, em mais 5%.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FCB935F
7
11
Declarações de
Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
CC04083
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009512-48.2018.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.